Tribunal: TJDFT
Processo: 0720747-28.2018.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0720747-28.2018.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A APELADO: JULIANA JACINTO DA SILVA, IMPACTO ORGANIZACAO DE EVENTOS LTDA, MARCO ANTONIO PORTINHO DE ABREU GOMES DESPACHO Nada a prover quanto ao pleito de ID 55263525 aviada pela parte executada/recorrida JULIANA JACINTO DA SILVA, uma vez que em se tratando de petição inicial de exceção de pré-executividade, a mesma deverá ser buscada nas vias ordinárias cabíveis, e não perante esta segunda instância. Aguarde-se o trânsito em julgado do acórdão No 1787010 (ID 53801011). Decorrido o prazo recursal para as partes, baixem os autos ao Juízo de origem com as cautelas de praxe. Intimem-se. Brasília/DF, 31 de janeiro de 2024. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora